Tribunal: TJDFT
Processo: 0756955-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE FILHOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Regime de convivência familiar. Prática de violência doméstica. Necessidade de estudo psicossocial. Sentença anulada, reabertura da fase instrutória.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra decisão que estabeleceu regime de convivência entre o genitor e o filho menor, sem a realização de estudo psicossocial, mesmo diante do histórico de violência doméstica e do desinteresse manifestado pelo pai. A autora solicitou visitas supervisionadas, especialmente por parte da avó materna, enquanto o genitor não se manifestou nos autos.
II. Questão em discussão: A questão central é saber se a sentença que determinou a convivência familiar sem a realização de estudo psicossocial, diante do contexto de violência doméstica e do afastamento do genitor, atendeu ao princípio do melhor interesse da criança, ou se houve cerceamento de defesa e error in procedendo pela ausência de diligências adequadas para a avaliação da situação.
III. Razões de decidir: A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não observou adequadamente a necessidade de avaliação psicossocial, imprescindível para garantir a proteção integral do menor. Embora o juiz tenha ampla liberdade na condução do processo, neste caso específico, a ausência de estudo técnico adequado sobre a dinâmica familiar comprometeu a decisão. A violência doméstica e o afastamento prolongado do pai exigem uma análise mais aprofundada do contexto familiar, que deve ser feita por profissionais capacitados. Sem esses elementos, não é possível concluir com segurança sobre o regime de convivência mais apropriado ao melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo e tese: Suscitada, de ofício, e acolhida a preliminar de error in procedendo e de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para a realização de estudo psicossocial, essencial para a adequada análise do caso e para o estabelecimento do regime de convivência que atenda efetivamente ao melhor interesse do menor. A guarda unilateral pela genitora é mantida. Análise do mérito recursal prejudicada. Sem fixação de honorários recursais, dada a devolução dos autos à origem.